Tribunal: TCU
Processo: 019.450/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em desfavor de Carlos Alberto Caieiro, Rosieli Alves Chiaratto, Fernando Ceretta e Jane das Chagas Lebre em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata de irregularidades relativas à aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Município de Ariquemes/RO, que seriam utilizados principalmente para a realização de sessões de hemodiálise, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos responsáveis deste processo; 9.2. notificar os responsáveis a respeito deste acórdão; 9.3. arquivar o processo.